Tribunal: TJSP
Processo: 1136497-58.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com a exclusão de apontamentos e indenização por danos morais. R. sentença de improcedência.

Declaração de inexigibilidade de débito. Acolhimento imperativo. Apesar de admitir o autor a existência de relação jurídica com os credores originários, cessionários, nega a existência de pendência financeira junto a eles. Réu que não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com a exclusão de apontamentos e indenização por danos morais. R. sentença de improcedência.

Declaração de inexigibilidade de débito. Acolhimento imperativo. Apesar de admitir o autor a existência de relação jurídica com os credores originários, cessionários, nega a existência de pendência financeira junto a eles. Réu que não trouxe documentação indicando a efetiva existência dos créditos que lhe teriam sido cedidos, a descumprir o ônus do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Exclusão do apontamento que é corolário automático do acolhimento do pedido declaratório.

Indenização por danos morais. Descabimento. Autor que é devedor contumaz e ostenta diversos apontamentos anteriores, concomitantes e posteriores, alguns dos quais, inclusive, até hoje se encontram pendentes. Pleito indenizatório descabido, nos termos da Súmula 385 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

R. sentença parcialmente reformada. Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação.